Tribunal: TJSP
Processo: 1028536-58.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro facultativo de veículo. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Ausência de prova segura do alegado estado de embriaguez do condutor do veículo. Mesmo diante da presunção juris tantum de veracidade da narrativa do boletim de ocorrência, feita pelos policiais que atenderam à ocorrência e tiveram contato direto com o autor, a

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro facultativo de veículo. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Ausência de prova segura do alegado estado de embriaguez do condutor do veículo. Mesmo diante da presunção juris tantum de veracidade da narrativa do boletim de ocorrência, feita pelos policiais que atenderam à ocorrência e tiveram contato direto com o autor, a prova documental produzida se contrapôs àquela narrativa, retirando a possibilidade de conclusão segura a respeito do alegado estado de embriaguez do autor e tampouco se tal circunstância foi o fator determinante para o evento, prova cuja produção incumbia à seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Indenização pela perda total do veículo, calculada em 100% da tabela Fipe na ocasião do acidente. A indenização se mede pela extensão do dano (art. 944, CC). Ação julgada procedente.

Apelação provida.